Tribunal: TJBA
Processo: 8037135-89.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037135-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANDERSON DE JESUS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS, FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 0
4/09/2020
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE PRAZO
.

DESARRAZOADA
.
PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR,
COM DOIS ACUSADOS E APURAÇÃO DE TRÊS DELITOS.
ELASTICIDADE DOS PRAZOS JUSTIFICÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
EXCESSO PRAZAL NÃO CARACTERIZAD
O.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA QUE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE SEJA MANTIDA.
INOCORRÊNCIA
. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ESTREITA
DO HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILITA O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
GRAVIDADE EM CONCRETO CONSUBSTANCIADA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INAPLICABILIDADE,
IN CASU
, DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA
, EM HARMONIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.8037135-89.2023.8.05.0000,
figurando como

impetrante
a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor dos Pacientes
ANDERSON DE JESUS SILVA

e
AC
Á
CIO DE JESUS SILVA
,
e
impetrado o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS e da INFÂNCIA E JUVENTUDE
DA COMARCA DE
EUCLIDES DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

José Alfredo Cerqueira da Silva

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

10